Tribunal: TJDFT
Processo: 0744584-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744584-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA DOS REIS NUNES, JULIO DE MORAES NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DÉBORA DOS REIS NUNES e JÚLIO DE MORAES NUNES contra decisão proferida nos autos da ação de execução (Processo no 0727398-42.2019.8.07.0001), que acolheu os embargos de declaração para deferir a substituição no polo passivo de BANCO DO BRASIL S.A. para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I (ID 71722654 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 20274366), os agravantes relatam que foram surpreendidos com a notícia de que o BANCO DO BRASIL S.A. negociou a carteira de crédito com o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com aplicação de deságio de 87% do valor nominal do acervo, sendo que a legalidade da cessão está em discussão no Tribunal de Contas da União (TCU). Narram que, não obstante as alegações, os embargos de declaração foram acolhidos para deferir a substituição do polo ativo. Aduzem a necessidade de reforma da decisão agravada, pois vêm envidando esforços há meses na tentativa de composição do débito com o BANCO DO BRASIL S.A., que se mostrou inflexível em todas as oportunidades e, em postura diametralmente oposta, na negociação firmada como o Fundo de Investimento do BTG Pactual, aplicou deságio de 87% no valor nominal do acervo. Fazem considerações sobre a forma como foi realizada a cessão e as irregularidades e dúvidas que permeiam a negociação, bem como sobre o princípio da eficiência, de forma a autorizar a suspensão da execução, até o julgamento de mérito das representações ofertadas no TCU. Requerem a antecipação da tutela recursal, para que seja mantido o BANCO DO BRASIL S.A. no polo ativo da ação, suspendendo-se o processo até decisão de mérito do presente recurso. Ao final, pedem o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 20274368). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a antecipação da tutela recursal. Em que pese as alegações dos agravantes sobre a regularidade da transação realizada entre os agravados, certo é que não há nos autos notícia quanto à declaração de ilegalidade da cessão realizada, razão pela qual não existem motivos para obstar, neste momento processual, a substituição do polo ativo na demanda de origem, ainda que seja para aguardar a tramitação da reclamação formulada no Tribunal de Contas da União. Com efeito, realizada a cessão de direitos, cabe ao cessionário prosseguir no feito, em sucessão ao exequente originário, na forma do que dispõe o artigo 778, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo dispensável, inclusive, o consentimento do executado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator